Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CADASTRAL DA CONSUMIDORA PERANTE A PLATAFORMA DE SERVIÇOS VIRTUAIS. CADASTRAMENTO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em março de 2022, teve ciência de que seu nome estaria “negativado” por débitos nos valores de R$ 600,00, de R$ 1.760,00 e de R$ 1.740,00, perante a requerida COPART DO BRASIL, e sem a mínima comunicação prévia do órgão arquivista; (b) em contato com a empresa COPART DO BRASIL, a parte demandante ter sido informada de que a dívida seria decorrente da falta de pagamento da arrematação de veículos em leilão virtual; (c) a requerente assevera que nunca arrematou qualquer automóvel e que seus dados teriam sido utilizados indevidamente; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexigibilidade dos débitos e à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica).

II. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos juizados especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova apta à instrução e ao julgamento. E, no caso concreto, não se constata a necessidade de realização de perícia (grafotécnica) ao deslinde da controvérsia, uma vez que: (a) a suposta arrematação de veículos teria ocorrido em ambiente virtual, mediante identificação por login e senha; (b) o documento “termo de responsabilidade” (ID 36906788, p. 1) se refere a leilão diverso ao da presente controvérsia, porquanto apresenta como comitente vendedora a empresa TOKIO MARINE, ao passo em que o leilão dos presentes autos teria como comitentes vendedoras as empresas LOCALIZA RENT A CAR S/A e HDI SEGUROS S/A (ID 36906785, p. 57, 60 e 62). Sentença anulada. Situação processual devidamente amadurecida a permitir o imediato julgamento do mérito (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso I).

III. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor” (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020).

B. Ademais, a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva das empresas (art. 14 – teoria do risco do negócio).

C. De início, consoante as provas produzidas (ID 36906777, p. 6/10), verifica-se que resultou comprovado que o requerido SERASA S/A enviou comunicação prévia acerca de abertura de cadastro negativo ao endereço da parte requerente indicado pela suposta credora da dívida (COPART DO BRASIL – CDC, art. 43, § 2o), de modo que não há de se falar em sua responsabilidade à eventual compensação por danos morais. Desse modo, é de se julgar improcedente o pedido reparatório formulado em face do SERASA S/A.

D. De outro giro, forçoso reconhecer que a parte requerida COPART DO BRASIL não comprovou a regularidade cadastral da requerente perante sua plataforma de leilões virtuais (há informe de que o “cadastro não estaria atualizado há 1.157 dias”), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (cadastro fraudulento realizado em nome dela e consequente arrematação de automóveis em leilão virtual – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), a par da informação fornecida pela própria requerida de que teria ocorrido, em 08.11.2018, “acesso de pessoa com voz incompatível com o sexo da cliente, o mesmo (sic) queria fazer ativação de cadastro” (ID 36906786, p. 2).

E. Não subsistem a alegações da requerida COPART DO BRASIL de que a consumidora seria a única responsável por quaisquer atos realizados na plataforma de serviços por meio da utilização de login e a senha, porquanto a empresa não se desincumbiu de zelar pela segurança digital à confirmação cadastral, o que deu causa à ocorrência da fraude. No particular, incumbiria à requerida comprovar que teria oferecido serviço seguro, mediante utilização de procedimentos e controles que permitissem a verificação da correta identificação da efetiva parte consumidora e da autenticidade das informações fornecidas por ela (a CNH apresentada pela suposta “participante” do leilão estaria vencida desde 2016). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).

F. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Logo, impositiva a declaração de inexistência dos débitos de R$ 1.740,00, de R$ 1.760,00 e de R$ 600,00.

G. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida COPART DO BRASIL (decorrente de fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrente (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

H. Em relação ao quantum, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 4.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. No mérito (causa madura), julgado improcedente o pedido em relação à SERASA S/A, e procedente em face da COPART DO BRASIL, para: (a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) e de R$ 600,00 (seiscentos reais), e por conseguinte impor-lhe a obrigação de retirar o nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito; e (b) condenar a COPART DO BRASIL a pagar à recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos morais, acrescido de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido. (Lei 9099/95, art. 55).